Tribunal: TJMT
Processo: 0014830-38.2007.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014830-38.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS LUZIA - CPF: 690.297.841-72 (APELANTE), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (APELADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), CONVENIENCIA BARBOSA (APELADO), VALDEIR DOS SANTOS MACEDO (APELADO), KATIA ALVES DE SOUSA - CPF: 007.245.391-58 (APELADO), SILVIO CARDOSO (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (REPRESENTANTE), VALDEIR DOS SANTOS MACEDO - CPF: 038.734.571-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA ALVES DE SOUSA - CPF: 007.245.391-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CONVENIÊNCIA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), REUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEIR DOS SANTOS MACEDO (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSENTES MÍNIMAS PROVAS MATERIAIS CONSTITUTIVAS DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PROVA ORAL QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE POR SI SÓ DEMONSTRAR O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRETENDIDA USUCAPIÃO – ESPECIFICAÇÃO DE PROVA REMETIDA AO ESCRUTÍNIO DO JULGADOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A despeito dos argumentos do apelante de cerceamento de defesa e nulidade da sentença recorrida, não há nos autos da presente ação que tramita desde 2007 demonstração, por imprescindíveis provas materiais, de mínimos indícios de exercício de posse
ad usucapionem
pelo autor apelante.

Nenhum documento coligido à inicial está no nome do autor apelante, não tendo ele coligido ao feito mínimas provas materiais a fim de comprovar seu alegado exercício de posse
animus domini
sobre a área objeto do litígio pelo tempo exigido pela Lei ou mesmo justificativa e esclarecimento idôneo de porque não teria tal documentação.

Mesmo que se realizasse a pretendida audiência de instrução, eventual prova oral produzida não teria o condão de superar a inexistência de elementos materiais (prova documental) indiciários indicativos do implemento dos requisitos necessários à procedência da demanda usucapienda.

Conquanto alegue cerceamento de defesa, a própria parte autora apelante, atuando de forma contraditória ao seu próprio argumento, remete, na manifestação de especificação de provas constante na peça, ao exclusivo critério do julgador monocrático a oitiva de testemunhas, o que não se mostra consentâneo ao ônus probatório imposto pelo CPC no art. 373, I, segundo o qual
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
.

Conclui-se que a sentença recorrida não padece de nenhum vício de cerceamento de defesa, devendo ser mantida incólume a conclusão jurídica de improcedência adotada na sentença recorrida.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0014830-38.2007.8.11.0003

APELANTE:

MARCELO MARTINS LUZIA

APELADOS:

IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELO MARTINS LUZIA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da ação de usucapião extraordinário número 0001975-85.2015.8.11.0087, ajuizada pela parte autora apelante em face dos requeridos apelados
IMOBILIARIA AURORA LTDA – EPP
e
OUTRO
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, bem como condenou o
“requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 8, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita”
(sic).

Nas razões do apelo, o autor apelante aduz, em síntese, que é equivocado o indeferimento de produção de outras provas e a prolação da sentença de improcedência, o que resultaria, na sua visão, em inegável cerceamento de defesa e conseguinte nulidade do édito recorrido.

Pede que seja dado
“PROVIMENTO ao presente APELO, acolhendo e conhecendo totalmente as suas razões, anulando a v. sentença recorrida de ID n.º 113603746, para que se possa possibilitar ao Apelante a produção das provas requeridas (oitiva de testemunhas) na petição de ID n.º 111046734, sob pena de se incorrer novamente no cerceamento de direito do Recorrente”
(sic).

Intimada a parte requerida para contrarrazões, somente a Defensoria Pública apresentou contrarrazões no Id. 180705884, aduzindo, em suma, a correção da sentença proferida e pugnando que fosse desprovido o apelo interposto.

Dispensado do recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 181150157.

A d. PGJ, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixa de opinar no feito por não vislumbrar interesse público (Id. 184116248).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelo interposto por
MARCELO MARTINS LUZIA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito Aroldo José Zonta Burgarelli, lançada nos autos da ação de usucapião extraordinário número 0001975-85.2015.8.11.0087, ajuizada pela parte autora apelante em face dos requeridos apelados
IMOBILIARIA AURORA LTDA – EPP e OUTRO
, que julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, bem como condenou o
“requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 8, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita”
.

Nas razões do apelo, o autor apelante aduz, em síntese, que é equivocado o indeferimento de produção de outras provas e a prolação da sentença de improcedência, o que resultaria, na sua visão, em inegável cerceamento de defesa e conseguinte nulidade do édito recorrido.

Pede que seja dado
“PROVIMENTO ao presente APELO, acolhendo e conhecendo totalmente as suas razões, anulando a v. sentença recorrida de ID n.º 113603746, para que se possa possibilitar ao Apelante a produção das provas requeridas (oitiva de testemunhas) na petição de ID n.º 111046734, sob pena de se incorrer novamente no cerceamento de direito do Recorrente”
.

A fim de contextualizar os fatos, salutar coligir o teor da sentença recorrida:

“Vistos, etc.

MARCELO MARTINS LUZIA propôs a presente ação de usucapião extraordinário em desfavor de IMOBILIARIA AURORA LTDA – EPP e OUTRO, aduzindo, em suma, que no ano de 2001

adquiriu lote localizado na Rua Castanhola, Quadra 11, Lote 05, Bairro Mapim, Residencial Parque Sumaré, Várzea Grande - MT, com metragem de 230,00m2, e registro no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande – MT, sob a matrícula nº 101.669 e o utiliza como única e habitual moradia.

Alega que mantém a posse ininterrupta com animus domini há 13 (treze) anos ininterruptos, requerendo, por conseguinte, a declaração do domínio sobre o imóvel usucapiendo.

Deferido o benefício da assistência judiciária gratuita (id. 69343359 - Pág. 38), bem como determinou a emenda da inicial.

A parte autora indicou o polo passivo (id. 69343359 - Pág. 42).

Na decisão de id. 69343359 - Pág. 55, foi determinado à citação da requerida e confinantes, e citação por edital de demais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, além de expedição de ofício aos entes públicos e ao cartório de registro de imóveis competente.

A parte requerida foi citada via edital, conforme id. 69343359 - Pág. 57, sendo-lhe nomeado curador especial que apresentou contestação por negativa geral (ID 79399081).

Manifestação ministerial (id. 69343359 - Pág. 65-68).

O Município de Rondonópolis manifestou-se pelo desinteresse na demanda (id. 69343359 - Pág. 70), bem como, em mesmo sentido, o Estado do Mato Grosso (id. 69343359 - Pág. 72) e a União (id. 69343359 - Pág. 143).

A contestação foi apresentada pela parte requerida (id. 69343359 - Pág. 79-94), pugnou pela improcedência da demanda, uma vez que alega ausência dos requisitos para a aquisição prescritiva do imóvel.

Impugnação à contestação apresentada pela parte autora (id. 69343359 - Pág. 132-136.

Nomeou-se a Defensoria Pública como curador especial aos réus ausentes, incertos e demais interessados citados por edital (id. 71583820).

Contestação por negativa geral apresentada pela curadora especial (id. 88220329).

Impugnação à contestação apresentada pela parte autora (id. 89190580).

Determinou-se a citação por edital do requerido Silvio Cardoso (id. 93088402 - Pág. 1).

Com o transcurso do prazo in albis, nomeou-se o NUPRAJU – NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC (UNIDADE ARY COELHO) como curador especial, o qual apresentou contestação por negativa geral (id. 102325797).

Impugnação à contestação apresentado pela parte autora (id. 104009408).

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

ANTECIPO O JULGAMENTO DO MÉRITO nos termos do artigo 355, I, do CPC, mesmo que a matéria controversa seja de fato e direito, visto que
pela convicção deste Juízo é desnecessário a produção de outras provas
.

2. DO MÉRITO.

Pois bem, a Usucapião Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do Código Civil, com a seguinte redação:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”(Curso de Direito Civil", 3º vol., 10ª ed., p. 127)

Para a procedência do pedido é necessário a coexistência dos seguintes requisitos que a informam: a) exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área pelo prazo mínimo de dez (10) anos; b) ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família.

Segundo preleciona o civilista Washington de Barros Monteiro, in verbis:

"tais requisitos são indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda reconhecimento da usucapião, demonstrar que sua posse sobre o imóvel, exercida com animus domini, durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem sofreu oposição ou contestação de quem quer que seja"

Nesse contexto, a partir do conjunto probatório constante do processo, não demonstrou a parte autora o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), porquanto a prova documental, não comprova o exercício da posse pelo prazo de 10 (dez) anos.

Com efeito,
dos documentos que instruem a inicial, tem-se documento de arrecadação municipal referente aos anos de 2005 a 2007 (id. 69343359 - Pág. 17-18) e aos anos de 1984 a 2004 (id. 69343359 - Pág. 21-22), os quais inclusive foram pagos em 2006, todos em nome do requerido Silvio Cardoso QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRAM O EXERCÍCIO DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO LAPSO TEMPORAL DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) ANOS, sendo este requisito essencial para condicionar a aquisição da propriedade
.

Ademais,
INEXISTE QUALQUER OUTRA PROVA QUE CORROBORA O EXTENSO LAPSO TEMPORAL DE EXERCÍCIO DA POSSE DEDUZIDO NA INICIAL, TAMPOUCO A CONTINUIDADE DA POSSE APÓS A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO, VISTO QUE O LOTE QUE NÃO HÁ QUALQUER CONSTRUÇÃO NO LOTE OBJETO DESTA DEMANDA, conforme fotos apresentados pela parte requerida (id. 69343359 - Pág. 119-130), bem como não tem sido utilizado para qualquer finalidade
.

Deste modo, na hipótese dos autos,
é possível identificar, na ‘causae possessionis’, a existência de obstáculo objetivo para fins do reconhecimento de usucapião em decorrência do cumprimento do prazo prescricional de 10 (dez) anos exigido ao caso
.

Sobre o assunto, transcrevo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE MANSA E PACÍFICA – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Não tendo os autores comprovado a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, pelo prazo de quinze anos, previsto no caput do art. 1.238 do Código Civil, o improvimento do pedido de usucapião é a medida que se impõe. Desse modo, ausente a comprovação do exercício da posse mansa e pacífica pelo lapso temporal necessário para a aquisição originária, não há como se reconhecer a usucapião extraordinária.” (TJMG - AC10604130015935002 MG, 2 ª Câmara Cível, Relator Juliana Campos Horta, julgado em 14/03/2016)

Ora,
se não restou devidamente comprovado nos autos o preenchimento pela parte autora dos requisitos necessários à pretensão da prescrição aquisitiva sobre o imóvel usucapiendo, a improcedência da ação é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LONGEVIDADE DA POSSE E ÂNIMO DE DONO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO IMPROVIDO. Se as provas não denunciam a presença dos requisitos legais necessários ao reconhecimento do usucapião extraordinário, ou seja, o lapso temporal de vinte anos de posse mansa e pacífica, bem como o animus domini, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.” (TJMT – Terceira Câmara Cível – Apelação nº 73301/2008 – Comarca de Rondonópolis – Relator: Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges – Data de Julgamento: 01/12/2008).

Ademais,
é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras
.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que:

“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, ela não os comprovou, pois de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta do exercício continuo e duradoura da posse pelo prazo exigido em lei.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, não merece guarida a súplica da parte autora.

Decido.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

CONDENO a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 8, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Se interposto recurso de apelação, INTIME-SE o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo legal e, após, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o teor da insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, a despeito dos argumentos do recorrente no sentido de que houve cerceamento de defesa e conseguinte nulidade da sentença recorrida, não há nos autos da presente demanda que tramita desde o ano de 2007 demonstração, por imprescindíveis provas materiais, de mínimos indícios de exercício de posse
ad usucapionem
pelo autor apelante.

Neste contexto,

NENHUM DOCUMENTO coligido à inicial (Ids. Num. 180706729 - Pág. 16/36) está no nome do autor apelante
,

não tendo ele coligido ao feito mínimas provas materiais a fim de comprovar seu alegado exercício de posse
animus domini
sobre a área objeto do litígio pelo tempo exigido pela Lei ou mesmo justificativa e esclarecimento idôneo de porque não teria tal documentação
.

De igual forma,
não há documento ou esclarecimento algum de elo entre Silvio Corso ou Cardoso (compromissário comprador na matrícula imobiliária perante o CRI e titular do imóvel perante o registro imobiliário da Prefeitura; Id. Num. 180706729 - Pág. 23 e seguintes) e o autor
.

Além disso, mesmo que se realizasse a pretendida audiência de instrução,
eventual prova oral produzida não teria o condão de superar a inexistência de elementos materiais (prova documental) indiciários indicativos do implemento dos requisitos necessários à procedência da demanda usucapienda
.

A propósito,
mutatis mutandis:

“Apelação cível.
Usucapião ordinário. Sentença de improcedência.

Cerceamento de defesa. Não configurado. Julgamento antecipado. Dilação probatória. Desnecessidade.

Prova documental suficientes para a justa solução do litígio. Provas documentais devem ser juntadas com a petição inicial ou réplica. Produção de outras provas nada acrescentaria. Aplicação dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
Mérito. Autor não possui justo título, requisito essencial elencado pelo artigo 1242 do Código Civil para usucapião ordinário. Justo título é aquele que possui idoneidade para transferir o domínio/propriedade da coisa que se pretende usucapir. Mera transferência ou cessão de direitos possessórios por instrumento particular por quem não é o legítimo proprietário não se mostra idôneo para a transferência da propriedade.
Falta de demonstração do encadeamento regular de titularidades do imóvel, a partir do proprietário original até o autor. Requisito temporal que também deve ser atendido até a data da propositura da ação.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10009617920168260642 SP 1000961-79.2016.8.26.0642, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 21/09/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– POSSE QUE NÃO É MANSA E PASSIFICA – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso. 2. Não há falar em usucapião no caso em que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo regramento legal no que tange a posse mansa e pacífica, de forma pública e contínua, pelo lapso temporal prescrito em lei, sobretudo porque restou comprovado o exercício da posse se deu somente no ano de 2005 e não em 2000 como alegado pelo autor
. 3. Não há falar-se em indenização de benfeitorias quando não comprovada, nos autos, a sua realização. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - N.U 1000391-35.2019.8.11.0051 – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – Julg. 28.09.2021)”
(N.U 0031504-35.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (destaquei)

Por fim, conquanto alegue cerceamento de defesa,
a própria parte autora apelante, atuando de forma contraditória ao seu próprio argumento, remete, na manifestação de especificação de provas constante na peça Id. 180705859, ao exclusivo critério do julgador monocrático a oitiva de testemunhas
(“
caso Vossa Excelência entender, pela oitiva de testemunhas com o depósito do rol em momento oportuno”
)
, o que não se mostra consentâneo ao ônus probatório imposto pelo CPC no art. 373, I, segundo o qual
“o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
.

Assim sendo, perfilho dos fundamentos bem colocados pelo juízo
a quo
na sentença recorrida no sentido de que:

“(...)

não demonstrou a parte autora o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), porquanto a prova documental, não comprova o exercício da posse pelo prazo de 10 (dez) anos.

Com efeito, dos documentos que instruem a inicial, tem-se documento de arrecadação municipal referente aos anos de 2005 a 2007 (id. 69343359 - Pág. 17-18) e aos anos de 1984 a 2004 (id. 69343359 - Pág. 21-22), os quais inclusive foram pagos em 2006, todos em nome do requerido Silvio Cardoso que, por si só, não demonstram o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de no mínimo 10 (dez) anos, sendo este requisito essencial para condicionar a aquisição da propriedade.

Ademais, inexiste qualquer outra prova que corrobora o extenso lapso temporal de exercício da posse deduzido na inicial, tampouco a continuidade da posse após a propositura da presente ação, visto que o lote que não há qualquer construção no lote objeto desta demanda, conforme fotos apresentados pela parte requerida (id. 69343359 - Pág. 119-130), bem como não tem sido utilizado para qualquer finalidade.

Deste modo, na hipótese dos autos, é possível identificar, na ‘causae possessionis’, a existência de obstáculo objetivo para fins do reconhecimento de usucapião em decorrência do cumprimento do prazo prescricional de 10 (dez) anos exigido ao caso.

(...)

Ora, se não restou devidamente comprovado nos autos o preenchimento pela parte autora dos requisitos necessários à pretensão da prescrição aquisitiva sobre o imóvel usucapiendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(...)

Ademais, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

(...)

Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, ela não os comprovou, pois de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta do exercício continuo e duradoura da posse pelo prazo exigido em lei.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, não merece guarida a súplica da parte autora. Decido.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

(...)”

Portanto, conclui-se que a sentença recorrida não padece de nenhum vício de cerceamento de defesa, devendo ser mantida incólume a conclusão jurídica de improcedência adotada na sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Por conseguinte, com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante à parte requerida apelada para R$3.000,00 (três mil reais), observada a gratuidade justiça deferida.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024